Tribunal: TJSP
Processo: 2137629-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Agravante que foi condenado a ressarcir o erário e a pagar multa civil. Pretensão voltada ao reconhecimento de prescrição intercorrente. Descabimento. Supremo Tribunal Federal que, apreciando o Tema 897 da Repercussão Geral reconhecida no RE 852.475, fixou tese no sentido de que "são imprescritíveis as ações de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Agravante que foi condenado a ressarcir o erário e a pagar multa civil. Pretensão voltada ao reconhecimento de prescrição intercorrente. Descabimento. Supremo Tribunal Federal que, apreciando o Tema 897 da Repercussão Geral reconhecida no RE 852.475, fixou tese no sentido de que "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". Prescrição quinquenal da multa civil também afastada. Inteligência da Súmula 106 do STJ. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137629-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
CLOVES GINO PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137629-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.382
Agravo de Instrumento no 2137629-84.2020.8.26.0000
Relator: Des. Ferreira Rodrigues
Agravante: Cloves Gino Pereira
Agravado: Ministério Público de São Paulo
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-
executividade. Agravante que foi condenado a ressarcir o erário e
a pagar multa civil. Pretensão voltada ao reconhecimento de
prescrição intercorrente. Descabimento. Supremo Tribunal Federal
que, apreciando o Tema 897 da Repercussão Geral reconhecida
no RE 852.475, fixou tese no sentido de que “são imprescritíveis
as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato
doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.
Prescrição quinquenal da multa civil também afastada. Inteligência
da Súmula 106 do STJ. Decisão mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cloves
Gino Pereira contra r. decisão que, nos autos de ação civil pública por improbidade
administrativa, ora em fase de cumprimento de sentença, movida pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo, não acolheu alegação de prescrição intercorrente, e rejeitou
exceção de pré-executividade, com determinação de prosseguimento do incidente em que
se pretende cobrar R$ 3.470.146,56, correspondente ao ressarcimento ao erário e à multa
civil.
Alega o agravante, em resumo: (a) que o trânsito em julgado
do v. acórdão exequendo perante o Superior Tribunal de Justiça ocorreu em 04/11/2009,
com baixa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo em 05/11/2009; e (b) que o
cumprimento de sentença foi instaurado somente nove 09 (nove) anos depois.
Pugna, portanto, pelo provimento do presente recurso, a fim
de que seja acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a prescrição da fase
de cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, a prescrição quinquenal da multa civil.
A parte agravada apresentou resposta, seguindo-se parecer da
douta Procuradoria de Justiça, que opinou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 897 da
Repercussão Geral reconhecida no RE 852.475, fixou tese no sentido de que “são
imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado
na Lei de Improbidade Administrativa”, daí porque fica afastada a alegação de prescrição
quanto à essa questão (envolvendo ressarcimento de danos ao erário), sem necessidade de
outras considerações, já que a própria legislação processual impõe efeito vinculante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137629-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
entendimento firmado pela Suprema Corte sobre matéria submetida à repercussão
geral, conforme artigos 9271, 1.040, incisos I e II2, do Código de Processo Civil3.
No que diz respeito a multa civil, a prescrição também não se
operou, pois os autos só foram remetidos à origem em 15/04/2018, quando houve a
intimação do Ministério Público local (07/02/2019) para dar prosseguimento ao feito.
Nesse sentido, é importante observar que “a prescrição
pressupõe mora do credor decorrente de inércia motivada por incúria, negligência ou desídia e
jamais por boa-fé na conduta alheia, no caso do Estado, guardião dos valores da moralidade,
legalidade, publicidade e eficiência, que se omitiu em expressar as razões da recusa ao
cumprimento da obrigação” (REsp no 962.714-SP, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
19/08/08, DJe 24/09/08).
Incide, no caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 106
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Sendo assim, afasta-se a tese de prescrição intercorrente ou
quinquenal, pois não caracterizada a desídia ou inércia do órgão ministerial.
Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
1 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
2 Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na
origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o
recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
3 Conforme doutrina de Humberto Theodoro Júnior, “a força que o novo Código confere à jurisprudência, manifesta-se em dois
planos: (i) o horizontal, de que decorre a sujeição do tribunal à sua própria jurisprudência, de modo que os órgãos fracionários fiquem
comprometidos com a observância dos precedentes estabelecidos pelo plenário ou órgão especial (art. 927, V); (ii) o vertical, que
vincula todos os juízes ou tribunais inferiores às decisões do STF e do STJ em recursos extraordinário ou especial repetitivos; aos
enunciados de súmulas do STF e do STJ; e, finalmente, à orientação jurisprudencial relevante de todo tribunal revisor das respectivas
decisões, a exemplo das decisões nas resoluções de demandas repetitivas, nos incidentes de assunção de competência (art. 927, I a
IV)” (Novo Código de Processo Civil anotado, 20a edição, p. 1009).